Tribunal: TJSP
Processo: 2365683-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu à parte ré o prazo de quinze dias para manifestação acerca da nomeação da perita e apresentação de quesitos. Determinou, ainda, que, após o decurso do referido prazo, sem oposição à nomeação, iniciar-se-ia o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu à parte ré o prazo de quinze dias para manifestação acerca da nomeação da perita e apresentação de quesitos. Determinou, ainda, que, após o decurso do referido prazo, sem oposição à nomeação, iniciar-se-ia o prazo de cinco dias para impugnação ou depósito dos honorários periciais estimados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de rediscussão do valor dos honorários periciais após o decurso do prazo para manifestação e depósito.
III. Razões de decidir
3. A parte ré, embora intimada para se manifestar sobre a nomeação da perita, limitou-se a indicar os quesitos, sem impugnar o valor dos honorários em primeiro grau. 4. O recurso foi interposto apenas após o decurso do prazo, quando a matéria já se encontrava preclusa. 5. Impossibilidade de rediscutir a questão.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação tempestiva ao valor dos honorários periciais implica preclusão e a impossibilidade de rediscussão da questão.
Legislação citada: CPC, art. 507.